Tribunal: STF
Processo: Rcl 88066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339, 445 e 839 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Distrito Federal, em 26.11.2025, contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 445, 839 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



      2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



      3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. O reclamante alega que, “para inadmitir o recurso especial, o Min. Relator fundamentou o não conhecimento de maneira genérica, sem impugnar os fundamentos centrais para o correto deslinde da controvérsia (...). Depreende-se que o acórdão proferido pelo STJ não analisou, ainda que sucintamente, a questão da ma-fé do recorrido, apta a afastar a ocorrência de prescrição, de acordo com o que restou decidido no Tema 839/STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Relata que “o Superior Tribunal de Justiça apenas negou provimento ao agravo interno de maneira extremamente genérica, sem refutar nem um dos argumentos do Distrito Federal, o que violou o Tema 339/STF” (fl. 9, e-doc. 1)



    Explica que “o acórdão não foi capaz de demonstrar qualquer ilegalidade ou abusividade, haja vista a comprovação de ato doloso por parte do recorrido, o que afasta a alegação de prescrição ou de decadência” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que, “ao contrário do que foi colocado no acórdão, o termo inicial do prazo prescricional não é a data em que o auxílio indevido foi auferido, mas a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento da irregularidade (...). No presente caso, em 2010, logo que tomou ciência das possíveis irregularidades, o TCDF instaurou o procedimento administrativo e, em 2012, notificou o recorrido para apresentar defesa prévia, interrompendo o prazo de 5 (cinco) anos, que não foi fulminado até o fim do processo administrativo, que ocorreu em 2016. Portanto, seja pelo fato de ter sido comprovada má-fé por parte do recorrido (Tema 839/STF), seja porque o termo inicial do prazo é a data em que o TCDF tomou conhecimento das irregularidades (Tema 445/STF), a única conclusão a que se pode chegar é que não há de se falar em prescrição ou decadência do processo administrativo” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Requer “seja deferida a tutela de urgência com o fim de suspender a eficácia do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 14, 
e-doc. 1).



    Pede seja o “julgamento procedente, para reconhecer a incorreta aplicação dos Temas 339, 445 e 839 da RG, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral, sem razão o reclamante. 



    Em 23.6.2010, ao julgar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9.12.2015).



    Na espécie, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela ausência de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República: 



    “VOTO



      2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



      O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



      3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



      (AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010.)



      Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



      Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 976-979): 



    A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: [...] Assim, em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte agravante, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Nesse aspecto, cumpre registrar que o exame da suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nesta via recursal, limita-se à análise acerca da existência de motivação suficiente para embasar o acórdão recorrido, não competindo a esta Presidência examinar se corretos os seus fundamentos, situação que exorbitaria os limites do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. E, ‘Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QORG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (ARE 1.387.215 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/9/2022). Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no recurso excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). Nota-se, em verdade, que a pretensão do agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via do agravo interno. Por fim, no tocante à incidência do Tema 899 do STF, tem-se que, além de tal assunto não ter sido objeto de exame na decisão ora agravada, sob a perspectiva do regime de repercussão geral, o órgão colegiado cuidou de afastá-la quando da análise da apelação, não cabendo debater sobre tal questão nesta via recursal. [...] 



    Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do 
CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 
e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] 



    Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 



    Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual ‘A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial’.



      Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível 
o conhecimento do recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do CPC /2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1º/4/2019, DJe 10/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961 /SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.) As ementas indicadas pela parte na petição não são suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Isto porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente. 



    Para a caracterização da divergência, nos termos do 
art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno. 



    Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas 
as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.



      Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    Como assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para o não conhecimento dos recursos por ele interpostos.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada. Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir contra a pretensão da parte. 



    7. Quanto à alegada aplicação equivocada do Tema 445 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Em 19.2.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (DJe 26.5.2020).



    8. Em 16.10.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 817.338/DF, representativo do Tema 839 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (Tema 839).



    Esta a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 
5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena 
de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos 
na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.7.2020).



    Como assinalado no juízo negativo de retratação, não é de se aplicar o Tema 839 ao presente processo, pois a controvérsia posta refere-se à comprovação ou não da existência de motivação exclusivamente 
política do ato administrativo questionado, considerados os elementos 
fático-probatórios juntados aos autos. 



    9. No caso em exame, verifica-se pretensão do reclamante de alcançar, a um só tempo, a cassação das decisões pelas quais inadmitidos o recurso extraordinário e o recurso especial, com o intuito de sanar, pela reclamação, vício processual comprovado no processo de origem, o que não se pode admitir. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame dos requisitos para conhecimento de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora